Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-24.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800191-24.2022.8.14.0083

APELANTE: THOME MARQUES PALHETA

APELADO: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DA ZONA RURAL. LOTAÇÃO PROVISÓRIA NA CIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECONDUÇÃO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DEFINITIVA PARA A ZONA URBANA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O apelante, que é professor efetivo da zona rural, ajuizou ação ordinária, objetivando sua lotação definitiva na zona urbana do município apelado. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

2. O recorrente foi aprovado para o cargo de professor da zona rural e passou a exercer suas atividades na zona urbana em 2012. O ato administrativo de recondução do apelante para a zona rural foi devidamente motivado, conforme se observa pelo teor da Portaria nº. 19/2022 (ID 16076621). Conforme consta no mencionado ato administrativo, o servidor é titular de cargo de professor da zona rural, onde há carga horária a ser preenchida, não havendo necessidade ou utilidade de sua permanência no polo da zona urbana onde estava precariamente lotado.

3. A Lei Federal nº. 8.112/90, invocada pelo recorrente, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, sendo, portanto, inaplicável aos servidores do município recorrido.

4. A remoção e a lotação de servidores estão situadas no âmbito do mérito administrativo, o que afasta a possibilidade de interferência do Judiciário, salvo nas hipóteses de ilegalidade. Precedentes.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/3/2024 a 25/3/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800191-24.2022.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: THOMÉ MARQUES PALHETA

APELADO: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THOMÉ MARQUES PALHETA
(ID 16076651) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O apelante, que é professor efetivo do município de Curralinho, ajuizou ação ordinária, objetivando sua lotação definitiva na zona urbana do ente federativo. Em sua peça vestibular, alegou, em resumo, que: a) foi aprovado para o cargo de professor da zona rural, sendo convocado em 2002; b) em julho de 2012 foi removido para a zona urbana; c) em 21/3/2022 foi editada a Portaria nº. 19/2022, determinando a sua recondução para a zona rural; d) reside há mais de 10 (dez) anos na cidade, onde faz tratamentos médicos e psicológicos; e) precisa permanecer na zona urbana, pois não possui condições de trabalhar na zona rural, em razão de seu estado de saúde.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido do autor, nos termos da sentença ID 16076648.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) possibilidade de sua remoção definitiva para a zona urbana, por motivo de saúde, com fundamento no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea
b
, da Lei Federal nº. 8.112/90; b) necessidade de permanência na zona urbana, de modo a resguardar sua saúde física e mental, bem como sua dignidade, considerando que sofre de hipertensão, diabetes e ansiedade. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que seu pedido seja julgado procedente.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 16076655.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 16954377).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A controvérsia recursal se limita a averiguar se o professor apelante possui direito à remoção para a zona urbana de curralinho.

A sentença recorrida possui a seguinte fundamentação:

“(...)

b) Do mérito

A parte requerente alega direito de ser mantida de forma definitiva em zona urbana para atuar como professor do Ente Municipal em virtude das doenças relatadas.

A parte requerida informa que em atenção ao princípio da autonomia municipal e o fato da parte requerente ter prestado concurso para a zona rural, estaria sujeita ao poder de autoadministração do poder público municipal.

É preciso frisar que o Poder Executivo possui autonomia administrativa para realizar a reorganização de seus setores e pessoal, sendo tal conduta, via de regra, discricionária.

Em portaria Id. Num. 58221340 - Pág. 1 é possível verificar a motivação do Ente Municipal no ato administrativo de deslocar o requerente para a zona rural.

A portaria fundamenta o retorno do requerente à zona rural do Município por disponibilidade de carga horária existente na unidade que o servidor será reconduzido, pela inexistência de carga horária no polo o qual se encontrava lotado na zona urbana e por ser servidor concursado da zona rural do Município, fato este incontroverso na demanda.

Neste ponto a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. PRECEDENTES DO TJCE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que procedeu à remoção do autor, servidor público do Município de Lavras da Mangabeira, à luz da (in)existência de motivação. 2. A remoção de ofício é um ato discricionário da Administração Pública, por meio do qual se atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, sempre respaldada no interesse público. 3. In casu, compreende-se que o dever de motivação foi devidamente atendido, uma vez que a mudança de lotação do autor se fundamenta na necessidade de reestruturação do quadro de pessoal do serviço público municipal, na medida em que a decisão de remoção recaiu sobre todos os servidores públicos. 4. Antes de editar a Portaria de Transferência, o Município demonstrou a necessidade de mudança de lotação, diante do quadro de superlotação de docentes em algumas escolas e carência em outras, bem como procedeu à tentativa de acordo com os professores que não estavam em sala de aula na gestão anterior, entre eles o autor. 5. Frise-se que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade e que a lotação é ato discricionário da Administração Pública, analisado segundo os critérios da conveniência e oportunidade, cabendo a intervenção do Poder Judiciário apenas quando constatada alguma ilegalidade, o que não se verifica no caso em espécie. 6. Apelação conhecida, mas desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora (Apelação Cível - 0050165-26.2021.8.06.0114, Rel. Desembargador(a) JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento:

06/02/2023, data da publicação:

06/02/2023)

Neste sentido, a ordem constitucional assegura aos Municípios espectros de poder suficiente para o exercício de suas competências, não podendo o poder judiciário substituí-lo no exame discricionário dos motivos determinantes de suas decisões, quando estas não ultrapassem os limites da legalidade e da razoabilidade, e pelo analisado, houve motivação dos atos municipais.

Destaca-se que conforme já mencionado em decisão Id. Num. 62000947, os laudos médicos apresentados pelo requerente não fazem nascer a presunção de qualquer indicação de que tais enfermidades impeçam o requerente de exercer suas atividades no interior do Município, muito menos a impossibilidade de continuidade ao seu tratamento de saúde, portanto, não há como estabelecer como elemento comprobatório apto a motivar uma interferência do Poder Judiciário na autonomia municipal.

Ademais, destaca-se que por mais que a parte requerente tivesse fornecido documentação apta a estabelecer a sua manutenção em zona urbana, o requerimento pautou-se no deferimento da manutenção "definitiva", contudo, conforme já destacado, tal medida imposta pelo Poder Judiciário estabeleceria interferência na autonomia municipal e na autoadministração do ente municipal.

III – Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido constante na exordial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno o demandante em custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, inciso I do CPC c/c art. 14, §1°, da Lei 8.328/2015).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Publique. Registre. Intime.”. (Grifo nosso).

Conforme consignado pelo Juízo sentenciante, o recorrente foi aprovado para o cargo de professor da zona rural.

O ato administrativo de recondução do apelante para a zona rural foi devidamente motivado, conforme se observa pelo teor da Portaria nº. 19/2022 (ID 16076621):

Conforme consta no ato acima colacionado, o servidor é titular de cargo de professor da zona rural, onde há carga horária a ser preenchida, não havendo necessidade ou utilidade de sua permanência no polo em que estava lotado.

A
Lei Federal nº. 8.112/90, invocada pelo recorrente, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, sendo, portanto, inaplicável aos servidores do município de Curralinho.

O atestado médico juntado no ID 16076623 apenas indica que o apelante faz tratamento médico, mas não consigna qualquer recomendação expressa para a sua permanência na zona urbana do município.

A remoção e a lotação de servidores estão situadas no âmbito do mérito administrativo, o que afasta a possibilidade de interferência do Judiciário, salvo nas hipóteses de ilegalidade. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS - REMOÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO - INAMOVIBILIDADE NÃO GARANTIDA - PORTARIA DE REMOÇÃO QUE FAZ REFERÊNCIA A MEMORANDO - MEMORANDO DO QUAL CONSTA A DESCRIÇÃO DOS FATOS ENSEJADORES DA TRANSFERÊNCIA - MOTIVAÇÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU DESVIO DE FINALIDADE - ILEGALIDADE INDEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO
.
A mudança da lotação dos servidores públicos insere-se na seara dos atos administrativos discricionários, os quais, desde que pautados na legalidade, não devem ser alterados pelo Poder Judiciário. A remoção "ex officio" da autora se deu por ato administrativo fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade do ato discricionário ou comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade. Recurso não provido
.

(TJ-MG - AC: 50000731820198130151, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/08/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
03/08/2023
)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.
A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço (AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 22/11/2010).
Tendo sido observada a ordem de classificação do certame, bem como se tratando a lotação de ato discricionário da Administração, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante em ter alterado o seu local de trabalho, impondo-se a manutenção da sentença. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000206002180001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)”. (Grifo nosso).

“
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REQUISITOS OBEDECIDOS. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE INAMOVIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO IMPETRANTE.
1. A remoção de servidor público para atender à necessidade do serviço, com redistribuição dos recursos humanos, é ato administrativo de natureza discricionária, estando, portanto, dentro da esfera da conveniência e oportunidade que regem a atuação da administração pública. 2. Não se vislumbra, portanto, a existência de irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade na relotação do impetrante, inclusive porque o servidor público não tem direito à inamovibilidade.
3. Havia, também, na convocação n. 1/2019-SES/GGDP-03087 a previsão de remoção de ofício, o que legitima a remoção efetivada. 4. Não há que se falar em preterição do impetrante, porquanto a situação de outra servidora, admitida em data mais recente, restou devidamente justificada em Memorando, no qual se justificou, com razoabilidade e com fundamento legítimo, o tratamento diferenciado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança (CF; Lei 12016/2009): 01246310720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei
, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.
2) Considerando que o que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário. 3) Recurso desprovido.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 22 de outubro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00042586420188080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024